Tribunal: STF
Processo: AI 247082
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida
proferida por maioria de votos, da qual ainda eram cabíveis embargos
 infringentes: incidência da Súmula 281.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à legitimidade
passiva do Banco Central, de natureza infraconstitucional;  alegada
ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, que não enseja o RE.